Tribunal: TJES
Processo: 5000354-21.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-21.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA
IMPETRADO: FLAVIANE BRANDEMBERG CERQUEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000354-21.2025.8.08.9101

IMPETRANTE:
NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA

AUTORIDADE COATORA:
1ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL
.
PARTE E PATRONOS COM DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO. OPÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO DO JUÍZO AO PROJETO "JUÍZO 100% DIGITAL". REGRA GERAL DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. INTERESSE PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO DA PAUTA E NA GESTÃO DOS RECURSOS DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Relatório

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA contra ato do Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Serra, que indeferiu seu pedido de realização de audiência una por videoconferência referente ao processo de nº 5004570-24.2025.8.08.0048. Aduz que tanto seu representante legal como seus procuradores residem no Estado de Santa Catarina, sendo que o deslocamento para comparecer presencialmente à audiência implicaria uma onerosidade excessiva, que pode ser evitada.

Através da decisão de ID. 13923108, foi concedida a medida liminar pleiteada pela impetrante, com a determinação de suspensão imediata dos autos de origem até o julgamento definitivo deste
mandamus
.

Posteriormente, a autoridade coatora apresentou informações (ID. 14055551) e os autos vieram conclusos para julgamento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Portanto
, a
admissão
do Mandado de Segurança ocorre em casos excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

No caso em tela, analisando detidamente os autos deste Mandado de Segurança e do Processo de Origem do 1º Juizado Especial Cível de Serra, de nº 5004570-24.2025.8.08.0048, vejo que não assiste razão à impetrante.

Com efeito, a designação de audiência na modalidade presencial constitui a regra no ordenamento processual, sendo a realização por videoconferência uma faculdade, cuja conveniência é submetida à análise do magistrado condutor do feito. O fato de a parte impetrante e seus patronos residirem em outro Estado, por si só, não configura justificativa apta a impor ao Judiciário a realização de audiência telepresencial, notadamente quando o juízo de origem não aderiu ao projeto "Juízo 100% Digital".

A Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, embora regulamente as audiências por videoconferência, estabelece em seu art. 3º que cabe ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. A escolha do foro para ajuizamento da demanda acarreta a sujeição das partes às regras e práticas processuais daquela localidade.

No caso concreto, a autoridade coatora fundamentou adequadamente a sua decisão, apontando a necessidade de organização da pauta, a insuficiência de estrutura para a realização de todos os atos de forma virtual e o não enquadramento do caso nas hipóteses do Ato Normativo Conjunto nº 002/2023. Tais justificativas são plausíveis e se inserem na esfera de discricionariedade do magistrado na condução do processo.

Cumpre ressaltar que o interesse público na regularidade e eficiência da prestação jurisdicional se sobrepõe ao interesse privado da parte em evitar os custos de deslocamento. O altíssimo volume de novas demandas sobrecarrega o Poder Judiciário, que enfrenta notórias limitações orçamentárias e de pessoal. Nesse contexto, a gestão dos recursos e da pauta de audiências pelo magistrado é essencial para o funcionamento da unidade judiciária, sendo a justificativa apresentada pelo juízo de origem adequada e razoável.

Assim, não se vislumbra qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado que justifique a concessão da segurança.

Por tais fundamentos, DENEGO a segurança pretendida, revogando a liminar anteriormente concedida.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se o resultado do julgamento ao juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Ouso divergir de Vossa Excelência. Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, muito menos sentença, diante da existência de recurso adequado.

Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica, contra a qual não caiba recurso.

Ademais, não se pode cogitar qualquer teratologia, ilegalidade manifesta ou mesmo abuso de autoridade que legitime o cabimento do
mandamus
, uma vez que a decisão anexada mostra-se clara e coesa.

Insta ressaltar que há entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 77) no sentido de que não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, restando fixada tese de que estas são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o feito, por ser incabível o
mandamus
.

É como, respeitosamente, voto.